Tribunal: TJDFT
Processo: 0006301-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006301-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA FARIAS DE SA RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, A. P. B., ESPOLIO DE PAULO RAIMUNDO ANTÔNIO, GUILHERME DINIZ ANTÔNIO, PAULA MARIA DINIZ ANTÔNIO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA BOLINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PARTICULAR. CÓPIA SIMPLES. PRELIMINARES. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. EXISTÊNCIA E VERACIDADE DO PRÓPRIO DOCUMENTO CONTESTADA. LITIGIOSIDADE. FORMALIDADES. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A eventual nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte interessada se manifestar nos autos, sob pena de configurar a preclusão. O juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu livre convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles elementos que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Embora a jurisprudência admita a flexibilização dos requisitos formais do testamento particular, isso apenas torna-se possível quando inexiste litigiosidade entre as partes e o conjunto probatório permite, de forma segura e inequívoca, a confirmação do testamento e da vontade do testador. No caso, a veracidade e a própria existência do testamento foram contestadas pelos herdeiros necessários, o que inviabiliza a flexibilização das formalidades legais. É admissível a fixação dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o valor da causa ou da condenação é exorbitante e a aplicação pura e simples da norma processual, ocasiona distorções em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e, por consequência, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 396 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de perícia grafotécnica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 396 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009